Tribunal: TJDFT
Processo: 0709285-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709285-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVAMAR GOULART DA SILVA, LUIZ CLAUDIO DE ALMEIDA MELO E SILVA, MGF CONSULTORIA PROJETOS E REPRESENTACOES LTDA - ME AGRAVADO: LUZIA AUGUSTA NICOLAI, ESPÓLIO DE NELIO JOSE NICOLAI, LUNE PROJETOS ESPECIAIS EM TELECOM COM E INDUSTRIA LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IVAMAR GOULART DA SILVA E OUTROS contra decisão de ID 116657646, proferida em ação de prestação de contas ajuizada em face de LUZIA AUGUSTA NICOLAI E OUTROS, que atribuiu aos agravantes o ônus pelo custeio da prova pericial a ser realizada. Alegam, em suma, que na segunda fase da ação, diante da inércia dos agravados em apresentar as contas que haviam recebido da operadora Claro S.A., o juízo de origem acolheu as contas apresentadas; que os agravados interpuseram recurso de apelação, julgado procedente para determinar a realização de perícia; que, com o retorno dos autos, determinou-se que o pagamento dos honorários fosse realizado pelos agravantes; que houve erro material neste despacho; que os agravados não efetuaram o pagamento dos honorários periciais; que as contas foram novamente acolhidas; que foi interposto novo recurso de apelação, anulando a sentença e determinando a produção da prova, impondo ao juízo de origem que esclarecesse a quem competia o ônus do custeio; que a prova pericial foi pleiteada pelos agravados; que o dever de prestar contas é dos agravados. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteiam a reforma da decisão agravada, atribuindo aos agravados a responsabilidade pelo custeio da prova pericial. Custas recolhidas (ID 33874317). Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A análise do trâmite processual demonstra a celeuma que envolveu a fixação da responsabilidade pelo custeio da prova pericial, situação que ensejou, inclusive, a segunda anulação da sentença (acórdão de ID 115995017). Registrou-se, no mencionado acórdão, que: a partir da primeira decisão após a retomada do curso processual, verifica-se, de acordo com o entendimento estabelecido na nova sentença proferida nessa segunda fase da ação de exigir contas, que houve uma sequência de trocas indevidas entre os termos "requerente" e "requerido" no estabelecimento do ônus probatório e nas intimações para manifestação e pagamento dos honorários periciais (...) Para verificação da responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, é necessário retornar ao cenário que antecedeu a anulação da primeira sentença proferida na segunda fase da ação de prestação de contas. Na oportunidade, diante da intempestividade e da inadequação das contas apresentadas pelos agravados, julgou-se adequado o valor indicado pelos agravantes (ID 71868092 – p. 103). Ou seja, havia, por força da sentença que resolveu a primeira fase, o dever dos agravados de prestar contas dos recursos recebidos, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que os autores apresentassem. Diante da ausência de apresentação regular das contas pelos agravados, os agravantes, em caráter supletivo, apresentaram os valores que entendiam devidos, que foram acolhidos pelo juiz. No acórdão de ID 71868092 – p. 201, decidiu-se que as contas prestadas pelos agravantes deveriam ser submetidas a “medidas cognitivas complementares, a exemplo de perícia qualificada”, para revelar o valor exato do saldo de contas. Em última análise, a prova pericial foi determinada para verificar, através de perícia, se os cálculos apresentados pelos agravantes – em decorrência da inércia dos agravados – estavam corretos. Nesse contexto, não há como imputar aos agravantes o dever de custear perícia para confrontar documento que foi por eles apresentado, diante da ausência de interesse processual da parte. O interesse processual, previsto no artigo 17 do novo Código de Processo Civil, se caracteriza “como a utilidade da tutela jurisdicional postulada. Significa isso dizer que só se pode praticar um ato de exercício do direito de ação (como demandar, contestar, recorrer etc.) quando o resultado que com ele se busca é útil. Dito de outro modo, só se pode praticar ato de exercício do direito de ação quando através dele busca-se uma melhoria de situação jurídica” (CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 38). Não se pode olvidar que o dever de prestar contas, fixado em sentença da primeira fase, acobertada pela coisa julgada, continua sendo dos agravados. Ademais, registrou-se no acórdão de ID 71868092 – p. 201, que a apelação interposta pelos agravados também se destinou a apontar que as contas dos autores não mereciam acolhimento e que “não existe qualquer saldo credor em favor dos autores, os quais estariam atuando no exclusivo interesse de enriquecimento ilícito”. Também sob essa ótica, subentende-se que o interesse dos agravados se foi a sua impugnação que ensejou a decisão que determinou a realização da prova pericial. Em elucidativo precedente, destacou-se que “na segunda fase da ação de prestação de contas, o adiantamento da despesa relativa aos honorários do perito incumbe à parte que houver requerido o exame contábil (REsp 1604980/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 12/06/2017). Verificada a probabilidade de provimento do recurso, e diante do potencial risco de dano grave aos agravantes se forem mantidos os efeitos que decisão que os imputou o dever de custear a perícia, justifica-se a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. juízo de origem. Aos agravados, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 31 de março de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora